Tribunal: TJDFT
Processo: 0716144-55.2022.8.07.0005
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIME DE LESÃO CORPORAL. ERRO MATERIAL NA DENÚNCIA. TIPIFICAÇÃO DO CRIME. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DOS FATOS. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PALAVRA DA VÍTIMA E DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO DEMONSTRADA. CAUSA EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE. EMBRIAGUEZ POR SUBSTÂNCIA DE EFEITOS ANÁLOGOS AO ÁLCOOL. NÃO ACOLHIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. ACRÉSCIMO DE 1/8 DA DIFERENÇA ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL. DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO VALOR. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1. A mera existência de erro material existente na denúncia quanto a tipificação do crime não alterou a compreensão dos fatos nem prejudicou o exercício do direito de defesa.
2. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma firme e coerente, corroborada pelos demais elementos probatórios.
3. Demonstrado que o réu, prevalecendo-se da relação íntima com a vítima, ofendeu, intencionalmente, a sua integridade física, não há que falar em atipicidade da conduta.
4. A embriaguez pelo uso de álcool ou substância de efeitos análogos capaz de excluir a imputabilidade penal e, consequentemente, a culpabilidade (art. 28, II, do CP). A embriaguez voluntária, por sua vez, não tem o condão de excluir a imputabilidade.
5. O pedido de gratuidade justiça deve ser formulado perante o Juízo da Execução Penal, competente para verificar a condição de hipossuficiência econômica do condenado (Súmula n. 26, TJDFT), não cabendo à Turma Criminal, em sede de recurso, fazer tal avaliação.
6. Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência entende por aplicável a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal para aumento da pena-base, em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.
7. O STJ, no julgamento do REsp n. 1.643.051/MS, pela sistemática dos recursos repetitivos (Tema 983/STJ), firmou entendimento de que os danos morais são presumidos (in re ipsa) em casos de violência doméstica contra a mulher, independentemente de instrução probatória ou produção de prova específica acerca dos referidos danos, sendo possível fixá-los desde que haja pedido expresso.
8. A situação econômica do agente não afasta a obrigação de indenizar a vítima, devendo para tanto, no arbitramento do valor, ser considerado as peculiaridades das circunstâncias que envolveram o caso.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.